Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040689-61.2016.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por RENATO PEREIRA DA SILVA (ID 56278306). O STF determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1496204 (Tema 1.326), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 64679908). Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.326/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010